Tribunal: TJES
Processo: 5000227-23.2023.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-23.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HOSANA RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000227-23.2023.8.08.0058

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: HOSANA RODRIGUES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BAIXA DE PROTESTO EM CARTÓRIO. ASTREINTES DETERMINADAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO MERECE AMPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou embargos à execução opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. nos autos do cumprimento de sentença movido por HOSANA RODRIGUES, em trâmite sob o rito dos Juizados Especiais, visando discutir a exigibilidade da multa cominatória arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de baixa de protesto.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os embargos, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 537, caput e §1º do CPC, REJEITO os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade da multa diária imposta judicialmente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve prova do descumprimento da liminar, e subsidiariamente, que a multa merece redução por ser desprorpocional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais relativamente às astreintes aplicadas.

Isto porque é possível verificar que de fato houve descumprimento da liminar, ante a inércia da Embargante em diligenciar a baixa do protesto.. Sobre o ponto, manifestou-se o Juízo de Origem em sentença:
“Conforme consta dos autos, por meio da decisão de ID 33020227, proferida em 30/10/2023, foi determinado à executada que comprovasse a baixa do protesto no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimada em 01/11/2023, deveria a parte executada comprovar o cumprimento da ordem até o dia 13/11/2023.

Contudo, conforme certificado nos autos por meio de documento público lavrado por cartório de protestos (ID 44444976), a efetiva baixa somente se operou em 17/11/2023, ou seja, três dias além do termo final do prazo judicial.

Importa destacar que a parte embargante estava ciente da necessidade de sustação/baixa do protesto desde 28/04/2023, conforme comprovam os autos (ID 24477122), quando foi intimada da decisão que, ao deferir a tutela de urgência, determinou que a ré suspendesse os efeitos do protesto no prazo de cinco dias. Para tanto, bastaria a simples apresentação da decisão judicial eletronicamente assinada ao cartório competente ou, alternativamente, a requisição de certidão emitida por este juízo — providências acessíveis e ordinárias, mas que não foram diligenciadas pela parte obrigada.”

Sem mais delongas, não há que se falar em ineficácia das astreintes no caso concreto. Cabe a análise quanto à possibilidade de minoração do valor. Entendo que não é o caso de minorar o valor, tendo em consideração que o patamar máximo fora fixado de plano, e do qual tinha plena ciência o banco Recorrente.

Portanto, sua própria desídia em cumprir o comando judicial é que gerou um montante expressivo a ser pago.

No ponto, embora ciente da ordem judicial desde abril de 2023, a executada permaneceu inerte por longo período, vindo a adotar a medida de requerer a baixa apenas em 10/11/2023, sendo que tal período justifica o montante arbitrado. Entendo que o porte econômico da parte também deva ser considerado na análise, sendo certo que também neste sentido o valor arbitrado não é desproporcional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)